Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722277-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: E. T. R. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: NADIM TANNOUS EL MADI AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por E. T. R. E. M., representado por NADIM TANNOUS EL MADI, seu pai, em face da decisão ID 161057697, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0710773-70.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para que o requerido matriculasse o autor no Curso de Jovens e Adultos Supletivos do Ensino Médio e que, caso fosse aprovado nos exames, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, viabilizando a matrícula em universidade no segundo semestre de 2023 (petição inicial ID 160878895). Confira-se: [...] A Lei n. 9.394/1996, editada pela União, dispôs sobre normas gerais voltadas à regulamentação da matéria, criando um sistema que visa à formação do estudante de forma plena, indo além do mero avanço irresponsável de série a série. Em seu art. 38, a referida norma determinou a instituição de cursos supletivos voltados à aceleração de jovens e adultos com o intuito de suplantar os prejuízos que acometem aqueles que se deparam com a demora do tempo, isto é, que, por não terem conseguido concluir as etapas do ensino no tempo devido, se deparam com o problema da desigualdade em relação a outro adulto da mesma idade, que já concluiu o ensino médio e já pleiteia postos de trabalho qualificado. Assim, a exigência de que o estudante conte com ao menos dezoito anos de idade para que possa requerer matrícula em cursos supletivos não é desarrazoada, tem fundamento lógico e correlato à finalidade da norma que os instituiu, e não se aplica a hipóteses semelhantes à do caso ora posto, o qual envolve jovem ainda adolescente, que não apresenta em seu histórico escolar, ao menos em análise preliminar, indícios de atrasos em sua progressão nos estudos. A lei, contudo, não desampara pleitos análogos ao que ora se analisa. Pelo contrário, estudantes que demonstrarem conhecimentos excepcionais e maturidade precoce podem se submeter a exames na instituição de ensino de origem, a qual possui instrumental técnico suficiente para sua avaliação, com o intuito de avançar nas séries seguintes. É esse o teor do art. 24, da lei n. 9.394/1996, o qual transcrevo, por sua relevância, a seguir: [...] Dessa feita, a via escolhida pelo estudante ora autor não se coaduna com o objetivo que persegue. O aluno que tenha desenvolvido aptidões acima da média pode se inscrever no próprio estabelecimento de ensino para promoção ou progressão, o que equivale a uma reclassificação de série escolar, de acordo com o art. 24, da Lei n. 9.394/1996, retrotranscrito. Portanto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Intimem-se. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que estuda no Colégio Único de Taguatinga e que foi aprovado no vestibular do UniCEUB para cursar Ciência da Computação, sendo necessário apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio até o início de julho de 2023. Noticia que, no dia 1o/6/2023, o seu pai solicitou ao Colégio Kadima ltda., ora agravado, que o matriculasse na instituição e que lhe aplicasse as provas supletivas, com vistas a obter o mencionado Certificado, mas que o pedido foi indeferido por não ter 18 (dezoito) anos de idade. Defende que a decisão recorrida, ao confirmar a necessidade da maioridade para cursar o Supletivo, violou os arts. 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal – CF, que prevalecem sobre o art. 38 da Lei n. 9.394/1996. Afirma ter demonstrado capacidade intelectual e maturidade suficientes ao ter sido aprovado no vestibular. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que o matricule “[...] no Curso de Jovens e Adultos Supletivo do Ensino Médio, aplicando-lhe os exames necessários à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente e, caso aprovado, emita seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio”; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela de urgência vindicada (IDs 47539042 e 47613051). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de o agravante, estudante do 2o (segundo) ano do 2o (segundo) Grau e com 16 (dezesseis) anos de idade, realizar exames de curso supletivo para adiantar a conclusão do ensino médio e viabilizar o acesso ao ensino superior, para o qual foi aprovado em vestibular. O tema tem suscitado divergências neste eg. Tribunal de Justiça, tendo sido objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 13, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. O entendimento fixado, contudo, não constitui precedente de observância obrigatória porque o acordão não transitou em julgado, em vista da pendência de julgamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos (art. 987, § 1o, CPC). Assim, o mero julgamento do IRDR não pode servir, por si só, de óbice à concessão da tutela de urgência requerida. Diante dessa premissa, passo a apreciar a presente hipótese. Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996) prevê a maioridade como requisito para a realização de exames supletivos, senão vejamos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (Grifou-se). Entendo, entretanto, que a restrição etária deve ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, notadamente com o art. 208, inciso V, que prevê caber ao Estado garantir a educação mediante a garantia de “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Nessa perspectiva, tenho que o fato de o agravante ter 16 (dezesseis) anos de idade não indica, por si só, falta de capacidade e maturidade intelectual, a impedir o ingresso no ensino supletivo. Necessário, pois, prestigiar o conhecimento e o potencial demonstrados com a aprovação no vestibular do UniCEUB para o curso de Ciência da Computação. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a determinar que o agravado promovesse a matrícula da agravante e lhe aplicasse exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, haja vista aprovação em vestibular. 2. Apesar de algumas divergências, tem esta e. Corte de Justiça entendido pela possibilidade de jovens, menores de 18 (dezoito) anos, realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, principalmente pela aprovação em vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, deve ele ser interpretado de forma sistêmica e, ainda, em cotejo com o interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Probabilidade do direito evidenciada. Precedentes desta Corte. 3. Tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer para a aluno que, na data do ajuizamento da ação de origem possuía 16 anos e 8 meses de idade, cursava o 2o ano do ensino médio, fora aprovada para o curso de Psicologia. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1241340, 07252072720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Da mesma forma, reputo presente o perigo de dano, pois o agravante dispõe de tempo exíguo para a realização dos exames supletivos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admita a matrícula do agravante e que lhe assegure a realização dos exames supletivos do 2o (segundo) Grau com a maior brevidade possível, bem como que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, de forma a viabilizar a apresentação na instituição de ensino superior. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,12 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator